Tribunal: TJPA
Processo: 0017281-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017281-02.2019.8.14.0401

APELANTE/APELADO: LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0017281-02.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

DAVID AGUIAR OAB/PA 20.751-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. RELATOS POLICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO.

I.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada por justificativas objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

II.

O STJ, no HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

III.

Há necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, conforme destacado pelo STJ no AgRg no HC 831911 SP.

IV.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de flagrante delito.

V.

No caso concreto, a entrada forçada no domicílio do recorrente baseou-se unicamente nos relatos dos policiais de que um indivíduo não identificado teria se evadido para dentro da residência do apelante, sem qualquer elemento objetivo adicional que justificasse tal ação.

VI.

A fragilidade da prova oral, sem suporte em elementos objetivos, impede a correta aferição da legalidade da ação policial, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.

VII.

Diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio que resultou na prisão em flagrante, prevalece o princípio do in dubio pro reo.

VIII.

Reconhecida a ilicitude das provas obtidas, declara-se a nulidade das provas e dos elementos probatórios decorrentes, reformando-se a sentença para absolver o recorrente por ausência de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

IX.

Provimento do recurso de apelação para acolher a preliminar de ilicitude da prova e absolver o apelante.

X.

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0017281-02.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

DAVID AGUIAR OAB/PA 20.751-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA
, inconformado com sentença

condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém-PA que o condenou nas sanções previstas no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, sob o regime inicialmente semiaberto (id 7103235).

Narra denúncia que, no dia 08/08/2019, por volta das 1h30min, os policiais militares Antônio Carlos Bahia da Silva Júnior, Jonas Vieira de Sousa e Carlos Adilton da Silva estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Pratinha, nesta capital, quando, ao passarem pela rua Presidente Lula, observaram uma movimentação estranha em frente a uma casa e perceberam quando um homem, ao notar a aproximação da viatura policial, entrou correndo no referido imóvel. Diante deste comportamento suspeito, resolveram realizar a abordagem e, logo em seguida, a busca domiciliar.

Os policiais, ao adentrarem na casa, encontraram Bruno Luis Nogueira Dias, Carlos Guilherme da Silva, Breno Goulart de Souza Ribeiro, Bruno de Sousa Ribeiro, Marcos Vinícius da Silva Freitas e o = ora recorrente, o qual era proprietário da residência. Durante a revista, foram encontrados sobre a cama de um dos cômodos 17 (dezessete) "tabletes" e 48 (quarenta e oito) porções contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como "maconha", 27 (vinte e sete) porções de substância assemelhada ao entorpecente vulgarmente identificado como cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em dinheiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa interpôs o presente apelo.

Em suas razões, pleiteou, preliminarmente, a nulidade absoluta, diante da entrada forçada em domicílio, além da ocorrência da identidade física do juiz, uma vez que o magistrado que proferiu a sentença condenatória não teve contato com as partes nem com as testemunhas ao longo da instrução processual.

No mérito, requereu: a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas; a reforma da dosimetria, com aplicação da pena-base em seu mínimo legal, diante de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis, além da redução em 2/3, conforme o previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06; e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (id 7103244).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id 7103248).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do apelo (id 7370661).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Analisando o apelo, adianto que este comporta provimento.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, da Constituição Federal,
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio
deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC: 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado[4]
.

A nível internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, ocasião em que este alto tribunal destacou que
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar
quando não houver suspeita razoável de flagrante delito, sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguem esse entendimento, como nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Passando ao caso concreto, a julgar pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução, não me parece viável concluir pela lisura dos procedimentos adotado pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Quer dizer, a mera alegação feita pelos agentes públicos Antônio Carlos Bahia da Silva Junior e Jonas Vieira de Sousa de que teriam avistado um indivíduo não identificado se evadindo para dentro da casa do ora apelante, o que, em tese, teria motivado a invasão de sua residência, sem nenhum elemento objetivo adicional a conferir verossimilhança a essa afirmação, não satisfaz, a meu ver, os critérios de justa causa para ingresso em domicílio alheio exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da ação policial e de declaração escrita do morador registrando seu consentimento com o ingresso, somadas à negativa de autoria e materialidade apresentada pelo ora recorrente em interrogatório representam óbices significativos à correta aferição da licitude das provas obtidas durante a prisão em flagrante e das circunstâncias alegadas pelos policiais responsáveis pela diligência questionada.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio que resultou na prisão em flagrante, quaisquer dúvidas devem militar em favor do ora apelante, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de acolher a preliminar arguida pela defesa e
:

1.

declarar a ilicitude e nulidade das provas obtidas por meio da ação policial que resultou na prisão em flagrante do recorrente (ingresso policial forçado em domicílio)
e de todos os demais elementos probatórios dela decorrentes; e

2.

por conseguinte, reformar a sentença condenatória no sentido de
julgar improcedente
o pedido formulado na denúncia para
absolver o apelante
ante a ausência de provas validas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

3
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Belém, 09/10/2024